Tribunal: TJSP
Processo: 2055210-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO. No caso concreto, não há que se falar em homologação da cessão de crédito em favor do particular. Consta nos autos que a cessão de crédito foi supostamente realizada em favor da agravante e de terceiros, de modo que não é possível aferir com precisão a validade e

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO. No caso concreto, não há que se falar em homologação da cessão de crédito em favor do particular. Consta nos autos que a cessão de crédito foi supostamente realizada em favor da agravante e de terceiros, de modo que não é possível aferir com precisão a validade e eventual cessão fraudulenta na estreita via do procedimento executório. Necessidade de discussão em instrumento processual adequado, a fim de se garantir a ampla defesa e o contraditório. Decisão mantida. Recurso desprovido.